Tribunal: TJMT
Processo: 1017818-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017818-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVIA HELENA MARREY MENDONCA - CPF: 257.939.128-27 (ADVOGADO), NEWTON KARA JOSE - CPF: 457.916.518-72 (AGRAVANTE), LIDIA COTAIT KARA JOSE - CPF: 076.322.898-28 (AGRAVANTE), GABRIEL KARA JOSE NETO - CPF: 517.534.138-34 (AGRAVADO), MARCELO KARA JOSE - CPF: 006.785.501-66 (AGRAVADO), CENTRO DE TREINAMENTO BONIFACIA LTDA - CNPJ: 35.148.090/0001-47 (AGRAVADO), ACADEMIA DE FUTEBOL MATOGROSSENSE LTDA - CNPJ: 49.945.492/0001-87 (AGRAVADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), JOAO CARLOS BRITO REBELLO - CPF: 544.891.301-63 (ADVOGADO), FRANKLIN DA SILVA BOTOF - CPF: 000.242.631-50 (ADVOGADO), CONVERGE CAMARA DE MEDIACAO E ARBITRAGEM LTDA - CNPJ: 47.199.046/0001-45 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RESOLUTÓRIA C.C REIVINDICATÓRIA DE IMÓVEL.

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIDA. REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS. SATISFATIVIDADE. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame:

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória formulado em ação resolutória c.c reivindicatória de imóvel, sob alegação de nulidade contratual por vício de consentimento e inadimplemento.

II. Questão em discussão:

A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos legais autorizadores da tutela de urgência (art. 300 do CPC), especialmente a (i) probabilidade do direito alegado, no tocante à alegada simulação contratual e ilegitimidade da posse exercida por terceiros, e (ii) risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da fruição do imóvel

III. Razões de decidir:

A tutela postulada, por sua natureza satisfativa, impõe juízo prévio de verossimilhança sobre a invalidade da posse atual do imóvel, o que demanda contraditório e instrução probatória. Inexistem elementos nos autos que indiquem risco concreto de dano irreparável, sendo os supostos prejuízos patrimoniais passíveis de reparação futura.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
: "A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa, com imposição de obrigações patrimoniais a terceiros ocupantes de imóvel, exige demonstração inequívoca de verossimilhança do direito alegado e de risco de dano irreparável, o que não se verifica quando a matéria controvertida envolve alegações complexas de vício de consentimento e simulação contratual, cuja análise demanda contraditório e dilação probatória."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Newton Kará José e Lídia Kara José
contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos da ação resolutória c.c reivindicatória, que indeferiu o pedido de tutela antecipada
formulada pelos autores visando compelir os réus, ora agravados –
Gabriel Kara José Neto e Marcelo Kara José e outros, -

à apresentação dos contratos de locação e ao depósito judicial mensal do valor locatício ou, na ausência desses instrumentos, ao arbitramento de valor provisório.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese,

que são legítimos proprietários do imóvel situado na Av. Miguel Sutil, ao lado do Parque Mãe Bonifácia, com área de 5.431,24m2, o qual foi indevidamente alienado pelo agravado Gabriel - que detinha procuração para administrar o bem – por preço considerado vil.

Relatam que o pagamento acordado no suposto contrato de compra e venda não foi integralmente quitado, tendo sido adimplidas apenas duas das três parcelas pactuadas e que o agravado utilizou-se da relação de confiança familiar para simular a alienação do imóvel com auxilio do seu filho – Marcelo Kara.

Aduzem
que posteriormente à resolução do contrato, os agravantes constataram que o imóvel vinha sendo utilizado por terceiros estranhos à relação contratual — notadamente as empresas Centro de Treinamentos Bonifácia Ltda. e Academia de Futebol Matogrossense Ltda. — sem qualquer contraprestação.

Alegam que o inadimplemento contratual e a ocupação indevida geram direito à indenização, motivo pelo qual requerem a imposição de obrigação de pagamento de valor locatício mensal, a ser depositado judicialmente, na ordem de R$ 31.685,00, ou outro montante que venha a ser arbitrado pelo juízo.

Forte em tais argumentos, requestam a tutela provisória para

seja determinado aos ocupantes do imóvel que apresentem os contratos de locação e realizem o depósito mensal dos valores correspondentes a título de aluguel ou, na ausência de contrato, seja fixado valor provisório.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de ID 191947358. Contra o
decisum
o agravante manejou recurso de agravo interno (ID n. 297705857)

Informações coligidas pela magistrada
a quo
no ID n. 294478388, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Os agravados – Centro de Treinamento Bonifácia e outra, Gabriel Kara José e Marcelo Kara -, apresentaram contraminuta, respectivamente, no ID n. 297266375, 297448357 e 297622896, postulando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de
ação de resolução de contrato de compra e venda de imóvel c.c

reivindicatória e pedido de indenização pela posse, ajuizada por Newton Kara José e outra em face de Gabriel Kara José e outros. Os autores pleiteiam a declaração de nulidade do negócio jurídico de compra e venda do imóvel urbano situado na Avenida Miguel Sutil, ao lado do Parque Mãe Bonifácia, em Cuiabá, com área de 5.431,24m2, matriculado sob o no 62.837 no 1o Ofício do Registro de Imóveis da Capital, sob a alegação de vício de simulação e de ausência de pagamento integral do preço pactuado ou, subsidiariamente, a resolução contratual por inadimplemento, com a consequente restituição da posse do imóvel, bem como a condenação dos demandados ao pagamento de indenização pela utilização indevida do bem.

Alega-se que o referido imóvel foi alienado por
Gabriel Kara José Neto
, que detinha procuração para geri-lo, a
Marcelo Kara José
, por valor significativamente inferior ao valor de mercado, com inadimplemento parcial e sob simulação de pagamento, caracterizando-se, assim, vício de consentimento (erro, dolo e simulação).

Na inicial, os autores requereram, em sede de tutela provisória , que os ocupantes atuais do imóvel
–
Centro de Treinamento Bonifácia Ltda.

e

Academia de Futebol Matogrossense Ltda.
– fossem compelidos a apresentar os contratos de locação e a efetuar o depósito judicial mensal de valor locatício arbitrado em R$ 31.685,00, ou outro que fosse fixado judicialmente.

A decisão recorrida indeferiu o pleito liminar, sob o fundamento da necessidade de instrução probatória. Inconformados, os autores interpuseram o presente agravo de instrumento, postulando a concessão de efeito ativo à decisão que indeferiu a medida liminar.

Pois bem.

Diante do contexto processual delineado,
não se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão de tutela provisória de urgência
.

Inicialmente, cumpre destacar que a medida postulada possui natureza eminentemente satisfativa, pois antecipa os efeitos de eventual sentença condenatória, impondo a terceiros – empresas que alegam exercer a posse com base em contratos válidos – a obrigação de exibir documentos contratuais e realizar pagamentos

locatícios mensais de forma compulsória, sem que se tenha previamente reconhecido a invalidade do contrato de compra e venda entabulado entre os agravantes e o agravado – Gabriel Kara Neto.

Em verdade, a controvérsia envolve discussão substancial acerca da validade e eficácia de negócio jurídico celebrado em 2012, cuja alegação de vício de consentimento se dá somente mais de uma década após sua formalização. O reconhecimento de tal vício – seja por simulação, dolo ou erro – demanda ampla dilação probatória, com produção de prova para a completa apuração dos elementos que informaram a vontade das partes ao tempo da contratação.

De igual modo, a ocupação atual do imóvel por terceiros aparenta decorrer de negócio locatício formalizado com quem detinha a posse direta do bem desde a celebração do contrato impugnado, revelando-se precipitado e temerário impor-lhes obrigações patrimoniais sem o devido contraditório e sem pronunciamento judicial definitivo quanto à validade da alienação do imóvel locado.

Com efeito, a imposição de depósito mensal de valores supostamente devidos a título de aluguel, sem o reconhecimento judicial da ilegalidade da posse exercida pelas agravadas, configura evidente antecipação de tutela jurisdicional de mérito, vedada nos termos do art. 300, §3o, do CPC, que expressamente restringe a concessão de tutelas de urgência de natureza satisfativa quando não evidenciado risco concreto de dano irreparável.

Demais disso, medidas liminares que imponham obrigações patrimoniais de caráter satisfativo a terceiros presumivelmente de boa-fé devem ser objeto de criterioso juízo de cognição, o que se mostra incompatível com a fase inicial do processo, notadamente diante da complexidade da matéria posta.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
PARA CANCELAMENTO DE PROTESTO – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA –
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA QUITAÇÃO ANTERIOR À LAVRATURA DO PROTESTO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO NOTARIAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INVIABILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA SATISFATIVA EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, não restou demonstrado, de forma clara e segura, que a quitação do débito antecedeu à lavratura do protesto, o que impede o reconhecimento imediato da ilegitimidade do apontamento.

Inexistindo prova robusta e pré-constituída capaz de infirmar a presunção de legitimidade do protesto, mostra-se necessária à instrução probatória para a elucidação dos fatos.

Ausente à probabilidade do direito, descabe, portanto, a antecipação de tutela de natureza satisfativa em sede de cognição sumária.
Recurso desprovido”.
(RAI n.

1017797-18.2025.8.11.0000,

3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, J. 21.07.25 – negritei)

Ademais, a ausência do requisito do
periculum in mora
é patente, pois eventual prejuízo econômico decorrente da utilização do imóvel poderá, em tese, ser adequadamente compensado por meio de indenização futura, caso seja acolhido o pedido inicial.

Ainda que se considere a possibilidade de prejuízo decorrente da ocupação do bem, tal dano – sendo eminentemente patrimonial – é passível de liquidação futura e, portanto, não autoriza a concessão de medida de urgência com efeitos irreversíveis e invasivos, como o pretendido.

Desta feita, diante da ausência de demonstração inequívoca dos requisitos legais, especialmente ante a necessidade de contraditório pleno e dilação probatória sobre as alegações de vício de consentimento, simulação e inadimplemento contratual, impõe-se a

manutenção da decisão recorrida
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
. Por conseguinte,
resta prejudicado
o recurso de agravo interno.

Cuiabá, 13 de

agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025